Tribunal: TJMT
Processo: 1008372-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008372-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Antônio Célio da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Narra que o paciente é idoso [com mais de 60 anos] e cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, tendo postulado a concessão de livramento condicional, em virtude da pandemia do COVID-19, restando o pleito indeferido.
Sustenta que a idade avançada do paciente, somada às condições do cárcere, são fatores propícios para o alastramento do COVID-19, com elevada probabilidade de mortes em massa, devendo ser adotadas as recomendações do CNJ n. 62/2020, com a concessão de prisão domiciliar ao mesmo.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Apesar da idade do paciente, não há indicativos de possível contaminação na Cadeia Pública de Poconé, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas, como forma de evitar a contaminação dos presos. Inclusive, os autos revelam que o paciente foi submetido a teste de coronavírus, o que evidencia o cuidado e a atenção que tem sido adotada em relação à sua saúde.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente.
O paciente foi condenado a 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão por condenações relacionadas a tráfico de drogas, estado preso há aproximadamente três anos e dois meses, com previsão para progressão de regime apenas em 5/10/2022.
A pandemia do COVID-19 não permite a vulgarização do cumprimento de pena, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator